Tribunal: TJPA
Processo: 0012494-26.2016.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012494-26.2016.8.14.0015

APELANTE: THIELSON CORREA SILVA, IGOR SANTOS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. Em que pese as alegações deduzidas pela defesa, não há que se falar em insuficiência se os elementos de prova constantes dos autos, evidenciam a autoria delitiva dos acusados, portanto, inviável a pretensão de absolvição.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – APLICAÇAO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – PARCIAL PROVIMENTO. 2. O magistrado valorou como desfavoráveis, aos dois apelantes, os vetores de culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências, fixando pena base em 5 (cinco) anos e 40 (quarenta) dias-multa, e, conquanto a personalidade e os motivos devam ser considerados favoráveis, mantenho o patamar estabelecido pelo magistrado por ser razoável e atinente aos fatos delineados.

Para Thielson Correa Silva, na 2ª fase, consta da sentença condenatória que este confessou parcialmente os fatos, no entanto, o magistrado deixou de aplicar a atenuante. O entendimento recente dos Tribunais Superiores é no sentido de que, ainda que se trate de confissão parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada deve ser reconhecida e aplicada na dosimetria de pena. Assim, aplico a atenuante de confissão, reduzindo a pena em 6 meses, restando a pena em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. O magistrado aumentou a pena em 1 (um) ano pela reincidência, a qualmantenho, reprimenda estabelecida em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 3ª fase, pela causa de aumento de pena, mantenho a majoração, pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, no patamar de 1⁄2, restando a reprimenda fixada definitivamente em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantido o regime fechado (art. 33, § 2º “c” CPB).

Para

Igor Santos Rodrigues, mantenho a mesma pena aplicada pelo juízo, em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 40 (quarenta) dias-multa, no regime semiaberto, conforme disposição do art. 33, § 2º, “b” do CPB, por não haver motivos para alterá-la.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para Thielson Correa Silva e IMPROVIDO para Igor Santos Rodrigues.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dou-lhe parcial provimento para Thielson Correa Silva e IMPROVIDO para Igor Santos Rodrigues. nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

THIELSON CORREA SILVA E IGOR SANTOS RODRIGUES

interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou THIELSON CORREA SILVA a pena de 9 (nove) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no regime fechado e IGOR SANTOS RODRIGUES a pena de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 40 (quarenta) dias-multa, no regime semiaberto, ambos pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da sentença condenatória, pugnando pela absolvição ante a insuficiência probatória e, alternativamente a redução da pena base no mínimo legal; aplicação da atenuante de confissão e alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, tanto perante a autoridade policial como em juízo, depoimentos das vítimas e de testemunhas que diligenciaram na prisão dos acusados, em consonância, demonstram a participação dos acusados na empreitada criminosa, os quais, na companhia de outro meliante, invadiram a casa da Dona Natalia, exigindo a quantia de cem mil reais e com a aproximação da polícia, os acusados exigiram imprensa, coletes e familiares e após se entregaram.

Em que pese as alegações deduzidas pela defesa, não há que se falar em insuficiência se os elementos de prova constantes dos autos, evidenciam a autoria delitiva dos acusados, portanto, inviável a pretensão de absolvição.

Quanto a reforma da pena, vê se que o magistrado valorou como desfavoráveis, aos dois apelantes, os vetores de culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências, fixando pena base em 5 (cinco) anos e 40 (quarenta) dias-multa, e, conquanto a personalidade e os motivos devam ser considerados favoráveis, mantenho o patamar estabelecido pelo magistrado por ser razoável e atinente aos fatos delineados.

Na 2ª fase, consta da sentença condenatória que Thielson Correa Silva confessou parcialmente os fatos, no entanto, o magistrado deixou de aplicar a atenuante. O entendimento recente dos Tribunais Superiores é no sentido de que, ainda que se trate de confissão parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada deve ser reconhecida e aplicada na dosimetria de pena.

Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

1.
O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)
2. O recorrente é portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente, o que, nos termos do art. 33, §§2º e 3º do CP, impõe a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, não obstante o quantum de apenamento abaixo de 4 anos. Precedentes.

3. Revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que inclusive ensejou o aumento da pena-base. Tal situação não indica que a substituição seja suficiente, nos termos do inciso III do art. 44 do CP.

4. Agravo regimental parcialmente provido.

(AgRg no AREsp n. 2.087.977/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Nesse sentido, para o apelante
Thielson Correa Silva
aplico a atenuante de confissão, reduzindo a pena em 6 (seis) meses, restando a pena em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. O magistrado aumentou a pena em 1 (um) ano pela reincidência, a qual a mantenho, conforme disposto na certidão de antecedentes criminais, reprimenda estabelecida em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 3ª fase, pela causa de aumento de pena, mantenho a majoração, pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, no patamar de 1⁄2, restando a reprimenda fixada definitivamente
em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, mantido o regime fechado (art. 33, § 2º “c” CPB).

Quanto ao acusado
Igor Santos Rodrigues
, mantido o mesmo
quantum
aplicado pelo magistrado em 5 (cinco) anos e 40 (quarenta) dias-multa. Na 2ª fase não há atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, mantido o patamar pela causa de aumento da 1⁄2, pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, restando a pena fixada definitivamente
em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 40 (quarenta) dias-multa
, no regime semiaberto, conforme disposição do art. 33, § 2º, “b” do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que se já aplicada a atenuante de confissão ao apelante Thielson Correa Silva, nos termos do voto e IMPROVIDO o recurso para Igor Santos Rodrigues, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 15/12/2022